Tribunal: STF
Processo: HC 184952
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DE AMEAÇA E DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 129, § 9º, C/C O ARTIGO 14, II, ARTIGO 147 E ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 559.358. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, c/c o 14, II, artigo 147 e artigo 329 do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada. 
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e no excesso de prazo para a formação da culpa.
    Aduz que “o acusado encontra-se preso cautelarmente desde 9 de outubro de 2019, já tendo sido citado”. 
    Sustenta que “a primeira audiência de instrução foi designada apenas para abril de 2020, quando o paciente já estava preso, aguardando julgamento, há 6 meses, de modo que já cumprira integralmente eventual pena que possa ser fixada em caso de condenação”.
    Aponta que “em virtude da paralisação dos atos judiciais presenciais, a audiência não ocorreu, em virtude da pandemia de Covid-19”.
    Assevera que “há evidente excesso de prazo na prisão, eis que ele está prestes a cumprir integralmente eventual pena que poderia ser aplicada antes mesmo do início da instrução processual”.
    Destaca que “ainda que o paciente ostente processos anteriores em sua FA, verifica-se que terminou de cumprir todas as penas há anos, bem como não há qualquer registro de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher”.
    Advoga que “ainda que viesse a ser condenado, não seria fixado regime fechado”.
    Arrazoa que “a instrução ainda não se iniciou e, até a presente data, o acusado permanece preso”.
    Prossegue sustentando a violação ao princípio da proporcionalidade e o excesso de prazo. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Do exposto, requer o Impetrante: 
    a) seja processado o pedido e anexo na forma da lei e regimento interno desta Corte, e concedida a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva;
    b) a concessão da medida de soltura liminarmente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal) diante do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano ao Paciente que se encontra preso ilegalmente; e do fumus boni iuris, em face de injusta coação demonstrada documentalmente, não se podendo protelar mais a sua soltura, sob pena de se tornar iníqua a decisão final.”
    É o relatório. DECIDO.
    Cuida-se a presente impetração de repetição de writ anteriormente posto ao exame desta Corte (HC 184.113). 
    Com efeito, a repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. Nessa linha, in litteris: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR E DE PREVENÇÃO: REPETIÇÃO LITERAL DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. A repetição do que antes alegado, com as mesmas finalidades que foram objeto de apreciação e decisão, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento desta nova postulação. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento do habeas corpus, por se ter como incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. 4. A impetração está prejudicada pela perda superveniente de objeto, pois a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito. 5. Agravo Regimental não provido.” (HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente